Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-31.2019.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-31.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ - CPF: 053.965.508-21 (EMBARGANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (EMBARGADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - CPF: 036.264.851-45 (ADVOGADO), MARICI GIANNICO - CPF: 169.028.218-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEQUESTRO DE IMÓVEIS – NOTÍCIA-CRIME APRESENTADA PELA EMPRESA RÉ – DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PELO JUÍZO CRIMINAL – POSTERIOR PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O ALEGADO DANO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
DECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000740-31.2019.8.11.0021

EMBARGANTE:

VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ

EMBARGADA:

BUNGE FERTILIZANTES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ
, contra v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.

Nos embargos de declaração (Id. 323213078), o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão no acórdão
quanto a dois pontos centrais.

Em primeiro lugar, alega que o acórdão não enfrentou a questão relativa ao fato de que
a Bunge Fertilizantes S/A foi a responsável por dar início aos procedimentos que culminaram no sequestro dos bens
, uma vez que a empresa foi quem
promoveu a auditoria interna, instruiu a
notitia criminis
, apontou expressamente os imóveis a serem sequestrados e requereu as diligências à autoridade policial
, sendo, portanto, quem teria efetivamente causado a constrição. Aduz que, ainda que a ação penal tenha sido promovida pelo Ministério Público, a atuação da Bunge foi determinante para o desencadeamento dos atos que resultaram na constrição judicial dos bens.

Em segundo lugar, aponta omissão quanto ao
dever da embargada de promover a baixa das constrições após ter tomado ciência da titularidade dos imóveis pelo embargante
. Defende que a Bunge
possuía conhecimento inequívoco
, mediante apresentação de
escrituras públicas
, de que os bens não mais pertenciam aos investigados, mas sim ao embargante. Mesmo assim, teria se mantido inerte e contribuído para a manutenção indevida das constrições, o que, na ótica do embargante, caracteriza
atuação ilícita e ensejadora de dano moral
.

Ao final, requer que o Tribunal
se manifeste expressamente sobre as duas omissões apontadas
, reformando-se o acórdão para
condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais
, e indicou expressamente o prequestionamento do
art. 5º, inciso X, da Constituição Federal
para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões acostadas no Id. 325097863, em que refuta a existência de vícios, bem como aponta a inadequação do recurso e a ausência de efeito infringente. Pede, assim, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEQUESTRO DE IMÓVEIS – NOTÍCIA-CRIME APRESENTADA PELA EMPRESA RÉ – DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PELO JUÍZO CRIMINAL – POSTERIOR PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O ALEGADO DANO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
DECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

A apresentação de notícia-crime à autoridade competente, fundada em indícios razoáveis, constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC c/c art. 5º, § 3º, do CPP), não configurando ato ilícito ensejador de reparação civil, salvo prova de dolo ou má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que os embargos de terceiro tenham sido julgados procedentes, reconhecendo a titularidade do autor sobre os bens sequestrados, tal circunstância, por si só, não transmuda em ilícita a conduta da ré, sendo a constrição resultado de decisão judicial fundamentada em manifestação da autoridade policial e do Ministério Público (arts. 125 e 126 do CPP).

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano indenizável e nexo causal –, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A controvérsia posta exige exame da responsabilidade civil da ré Bunge Fertilizantes S/A, especialmente à luz da alegação de abuso de direito na formulação de notitia criminis e consequente sequestro judicial de bens pertencentes ao autor, reconhecido como legítimo proprietário em ação de embargos de terceiro.

O autor sustenta que a apelada teria requerido medida cautelar de sequestro sobre bens que não pertenciam aos réus da ação penal, e sim a ele, o que configuraria ato ilícito gerador de obrigação reparatória. Argumenta que, mesmo após ser cientificada de sua propriedade, a ré resistiu à desconstituição da medida, inclusive recorrendo da sentença proferida nos embargos, o que teria atrasado a liberação dos imóveis e causado sérios prejuízos financeiros e morais.

Ocorre que os elementos constantes dos autos não conferem suporte à tese recursal.

A sentença recorrida demonstrou, de forma minuciosa e fundamentada, que a conduta da ré não configurou ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, segundo o qual "não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido".

De fato, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, depreende-se que a prova documental evidencia que a ré Bunge Fertilizantes S/A instaurou procedimento interno investigativo após receber denúncia de irregularidades em operações comerciais envolvendo seu corpo de vendas, o que incluiu o irmão e a cunhada do autor.

A partir de indícios de fraude, a empresa apresentou notícia-crime à autoridade policial competente, nos termos do art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, segundo o qual "qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial".

A autoridade policial, por sua vez, instaurou inquérito e, com base em elementos indiciários e manifestação favorável do Ministério Público, postulou judicialmente medida cautelar de sequestro de bens, que foi deferida pelo juízo competente.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 125 do Código de Processo Penal, "caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro", e, conforme o art. 126 do mesmo diploma, "para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens".

Neste sentido, ao menos em um momento preliminar da investigação e apuração na seara penal, os bens em questão foram objeto de constrição judicial legítima, fundamentada em elementos indiciários devidamente reconhecidos pelo Estado-juiz, o que rompe o nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado.

Neste contexto, a comunicação de suposto ilícito penal à autoridade competente constitui exercício regular de direito, eximindo o comunicante de responsabilidade civil, salvo prova de dolo ou má-fé, o que não se verificou no caso concreto.

Além disso, ainda que, ao final, os embargos de terceiro tenham sido julgados procedentes, com o reconhecimento da titularidade do autor sobre os imóveis sequestrados, tal circunstância, por si só, não invalida ou transmuda em ilícita a conduta da empresa ré, mesmo porque, repisa-se, como bem exposto na sentença, a atuação da apelada limitou-se à apresentação da notícia-crime, sendo a decretação da medida cautelar resultado de decisão judicial proferida com base em manifestação da autoridade policial e do Ministério Público.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício e do STJ em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR DOCUMENTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOAÇÃO VERBAL DE BEM MÓVEL – MOTOCICLETA – REQUISITOS DO ARTIGO 541 DO CÓDIGO CIVIS NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR – BEM MÓVEL QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DE PEQUENO VALOR – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em validade de doação verbal de veículo automotor cujo valor de mercado não pode ser considerado pequeno a ponto de aplicar a exceção do art. 541 do Código Civil. Para que a doação de um bem móvel de valor significativo produza efeitos jurídicos vinculantes, é necessário instrumento formal, assim sendo, o simples fato de a apelante ter recebido a motocicleta não afasta a obrigatoriedade de documentação idônea para validação do negócio jurídico. Nessa linha, a promessa verbal de transferência do bem não gera obrigação jurídica exigível, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial. O exercício regular de um direito pode causar danos a outrem sem gerar a necessidade de indenização, desde que praticado dentro dos limites da lei. A simples notitia criminis levada a efeito para apuração de um fato delituoso não acarreta dano moral, principalmente quando o comunicante não tenha agido com dolo, excesso ou abuso com vistas a prejudicar o suspeito.”
(N.U 0000634-69.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

“
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPEITA DE CRIME – REGISTRO DA OCORRÊNCIA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – INSTAURADA AÇÃO PENAL POR INICIATIVA DO MP –
MATERIALIDADE E SUSPEIÇÃO –
EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
– AUSÊNCIA DE EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
O exercício regular de um direito pode causar danos a outrem sem gerar a necessidade de indenização, desde que praticado dentro dos limites da lei. A simples notitia criminis levada a efeito para apuração de um fato delituoso não acarreta dano moral, principalmente quando o comunicante não tenha agido com dolo, excesso ou abuso com vistas a prejudicar o suspeito.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0007046-05.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FATO ALEGADAMENTE CRIMINOSO – POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE QUE O FATO NÃO FOI COMETIDO PELO IMPUTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COMUNICAÇÃO DO FATO CRIMINOSO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Salvo casos de má-fé, a notitia criminis levada à autoridade policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, constituam crime, em princípio não dá azo à reparação civil, por constituir regular exercício de direito, ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito.”
(STJ – 4ª Turma – REsp 468.377/MG – Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – j. 06/05/2003, DJ 23/06/2003, p. 380).
(N.U 0013971-56.2006.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE
, COM INDICAÇÃO DE SUSPEITO. PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DES PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que, em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça foi categórico em reconhecer terem as apeladas, ora agravadas, agido no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil.
Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1955126 MG 2021/0234018-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Gilberto Eglair Possamai contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por magistrado da Justiça do Trabalho, sob a alegação de que o requerido teria, por meio de denúncias infundadas e exposição midiática, violado sua honra funcional. 2. A sentença de primeiro grau fixou indenização em R$ 150.000,00, com base na suposta veiculação indevida do nome e imagem do autor, vinculando-o a prática de venda de decisões judiciais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a conduta do requerido ao apresentar reclamação disciplinar junto ao CNJ caracteriza ato ilícito a ensejar reparação por dano moral; e (ii) se há nexo de causalidade entre essa conduta e os danos alegados, especialmente diante da repercussão midiática do caso. III. Razões de decidir
4. A formulação de denúncia junto ao CNJ, por si só, configura exercício regular do direito de petição, garantido pela legislação, não se revestindo de ilicitude quando ausente má-fé ou dolo. 5. A Corregedoria Nacional de Justiça reconheceu a verossimilhança dos fatos denunciados, determinando a apuração dos fatos, o que corrobora a boa-fé do requerido e afasta a tese de abuso de direito. 6. A responsabilidade civil requer demonstração de nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso, não restou comprovado que o requerido tenha sido a fonte das divulgações jornalísticas que ensejaram o sofrimento moral do autor. 7. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se configura dano indenizável quando a notitia criminis decorre de fatos que se mostraram, ao menos inicialmente, aptos a ensejar investigação administrativa ou penal, sendo incabível a reparação civil se ausentes prova de falsidade consciente ou dolo. IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A formulação de denúncia disciplinar junto ao CNJ configura exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade civil quando ausente comprovação de má-fé ou abuso. 2. A repercussão midiática de procedimento investigativo instaurado pelo CNJ, em si, não gera dever de indenizar, se não demonstrada a contribuição direta do denunciante para a divulgação."
(N.U 1021546-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

No mais, quanto aos danos material e moral, tratando-se de decretação de medida judicial legítima, mesmo que posteriormente revertida, não há que se falar em dever de indenizar.

Em outras palavras, a existência de constrição judicial, por si só, ainda que indevida a posteriori, não configura ato ilícito e/ou afronta à dignidade do titular do bem quando ausente qualquer prova de abuso, dolo ou má-fé, sendo que, no caso, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a licitude da atuação da ré ou que demonstre intenção deliberada de causar dano ao autor.

Conclui-se, assim, que a sentença recorrida analisou corretamente os elementos de fato e de direito, acolhendo a tese de ausência de ato ilícito, de nexo causal e de dano indenizável. Não se vislumbra, portanto, qualquer razão jurídica que justifique a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026